Tribunal: TCU
Processo: 018.726/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a efetividade do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) para combater a atuação das organizações criminosas nos delitos transfronteiriços e transnacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a efetividade do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), voltado ao enfrentamento da criminalidade transfronteiriça e transnacional; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, V, 239, II, e 250, II e III, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Comitê-Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (CEPPIF) que: 9.1.1. passe a reportar à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo (Creden) os atrasos e descumprimentos na execução de planos de ação estabelecidos no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), bem como eventuais omissões no fornecimento de informações por parte dos órgãos integrantes, a partir do relatório anual de 2026, (ano-base 2025), em atenção aos arts. 1o, parágrafo único, 5o e 6o, IV e IX, do Decreto 8.903/2016; 9.1.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reestruture o Planejamento Estratégico do PPIF, atualmente disciplinado pela Portaria GSI/PR 38/2018, e o encaminhe à Creden para aprovação, propondo planos de ação elaborados por meio de instrumento normativo conjunto dos órgãos integrantes, a exemplo de portaria interministerial, em conformidade com o art. 6o, I, do Decreto 8.903/2016, c/c o art. 87, II, da Constituição Federal, devendo tal documento: 9.1.2.1. estabelecer mecanismos de governança necessários à sua implementação, incluindo indicadores, metas, linhas de base, produtos/objetivos específicos e demais elementos previstos no Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU e os arts. 5o, II, e 6o do Decreto 9.203/2017; 9.1.2.2. instituir procedimento formal de revisão periódica dos planos de ação, com definição do órgão responsável, fluxo processual, produto esperado e mecanismo de comunicação às instâncias superiores, com vistas à atualização ou exclusão de planos com perda de objeto, em conformidade com o Guia de Análise Ex-Post de Políticas Públicas e com os arts. 5o, III, e 6o do Decreto 9.203/2017; 9.1.2.3. prever o compromisso de participação orçamentária de cada órgão integrante, nos termos do art. 6o, IV e VI, do Decreto 8.903/2016; 9.1.3. no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, elabore Plano de Ação Orçamentário, contendo, no mínimo, entregas prioritárias para o acompanhamento dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIFs) no biênio 2025-2026, estimativas de custos, fontes de financiamento e cronograma de execução, articulando com os órgãos e entidades envolvidos no PPIF, em atendimento ao art. 6o, IV e VI, do Decreto 8.903/2016, c/c o art. 6o, I, do Decreto-Lei 200/1967 e o art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.2. recomendar ao Comitê-Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (CEPPIF) que: 9.2.1. adote medidas para ampliar o conhecimento sobre o PPIF nos níveis mais altos de governo, de forma a sensibilizar dirigentes quanto à importância da participação ativa no programa, conforme preconizado pelo Guia de Análise Ex-Ante ; 9.2.2. ao reestruturar o PPIF no novo Planejamento Estratégico, elabore projetos segundo boas práticas de gerenciamento, como as previstas na Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP, com nível de detalhamento mínimo apto a atender ao art. 8o do Decreto 10.426/2020, de modo a viabilizar a captação de recursos complementares, inclusive por meio de Termos de Execução Descentralizada ou fontes internacionais; 9.2.3. elabore diretrizes para subsidiar a edição de ato normativo que discipline a instituição e o funcionamento dos GGIF, contribuindo para sua padronização e expansão nacional; 9.2.4. implemente mecanismo de monitoramento da regularidade das reuniões dos GGIF instituídos nos estados de fronteira terrestre e, em caso de inatividade, adote as providências necessárias à sua reativação, inclusive visitas técnicas, nos termos do art. 6o, V, do Decreto 8.903/2016; 9.2.5. implemente, no prazo de 12 (doze) meses, GGIFs nos estados com fronteira marítima, tomando por referência a experiência acumulada nas fronteiras terrestres e adaptando seus elementos às especificidades costeiras; 9.2.6. desenvolva instrumentos de sensibilização e comunicação voltados aos estados, ressaltando o papel dos GGIFs, seus benefícios e o apoio que podem receber da coordenação nacional; 9.2.7. adote providências para ofertar incentivos aos estados de fronteira (terrestres e marítimos) que implementarem e mantiverem GGIFs em funcionamento, alinhando-se às diretrizes do art. 2o, I, e aos objetivos do Decreto 8.903/2016; 9.2.8. estabeleça canais formais de intercâmbio periódico de informações não sigilosas com este Tribunal, com vistas a subsidiar ações de controle externo relacionadas à implementação do PPIF e à governança territorial das regiões fronteiriças; 9.3. recomendar ao Comitê Nacional de Fronteiras (CNFron) que ao elaborar a Estratégia Nacional de Fronteiras (ENaFron): 9.3.1. estabeleça planos de ação acompanhados de indicadores, metas, linhas de base, produtos/objetivos específicos e procedimento formal de revisão, com vistas à atualização permanente e à exclusão de ações que tenham perdido objeto, conforme o Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU e o Guia de Análise Ex-Post ; 9.3.2. utilize instrumento normativo que abranja a atuação de todos os órgãos integrantes, conforme determina o art. 87, II, da Constituição Federal, quando do estabelecimento dos planos decorrentes da ENaFron, nos termos do art. 15, II, do Decreto 12.038/2024; 9.4. recomendar ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) que: 9.4.1. reinstitua ação orçamentária individualizada para o PPIF, garantindo alocação planejada e transparente dos recursos destinados ao programa, em conformidade com o art. 6o, I, do Decreto-Lei 200/1967, c/c o art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000 e o art. 5o, caput , da Lei 4.320/1964; 9.4.2. implemente mecanismo de monitoramento da regularidade das reuniões dos GGIFs e, em caso de inatividade, adote providências para sua reativação, em atenção ao art. 6o, V, do Decreto 8.903/2016; 9.5. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a conveniência e oportunidade de desenvolver, no âmbito de suas estratégias de fiscalização, ações de controle voltadas às políticas federais de fronteira - em especial aquelas relacionadas ao PPIF e à PNFron - preferencialmente em cooperação com os parceiros da Rede Integrar de Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas, com os Tribunais de Contas estaduais de regiões fronteiriças e com as instâncias da Rede de Controle da Gestão Pública; 9.6. encaminhar cópia desta decisão: 9.6.1. ao Comitê Nacional de Fronteiras (CNFron), para auxiliar na elaboração da ENaFron e de seus planos de ação, contribuindo para a definição de mecanismos de governança e evitando a repetição dos problemas identificados nesta auditoria; 9.6.2. ao Comitê-Executivo do PPIF (CEPPIF), para disseminação entre os órgãos integrantes; 9.6.3. à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados e à Frente Parlamentar da Segurança Pública; e 9.6.4. à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo (Creden), para subsidiar suas funções de coordenação, articulação e acompanhamento de programas interministeriais; 9.7. autorizar o monitoramento das deliberações constantes deste acórdão; e 9.8. arquivar os autos.